Tribunal: STF
Processo: Rcl 81972
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Parceiro Brasil Desenvolvimento Ltda., Express Aluguéis Brasil Eireli e Ads Marketing e Desenvolvimento Ltda. contra despacho proferido pelo Juízo da 48ª Vara do Trabalho da jurisdição de Belo Horizonte/MG, nos autos do Processo nº 0010948-79.2024.5.03.0186, o qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral). 



    Parceiro Brasil Desenvolvimento Ltda., Express Alugueis Brasil Eireli e Ads Marketing e Desenvolvimento Ltda. narram que são demandadas em ação trabalhista proposta por Gabriel Henrique de Oliveira, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego e o pagamento de verbas trabalhistas.



    Afirmam que, em sede de contestação, “arguiram a ausência dos requisitos configuradores do vínculo empregatício” e informaram à autoridade reclamada que “a relação havida entre as partes fora, exclusivamente, de natureza cível, por intermédio de contrato verbal” (e-doc. 1, p. 2 - Grifei).



    Aduzem que o Juízo da 48ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte descumpriu a ordem exarada no Tema nº 1.389, eis que, “além de indeferir o pedido de suspensão do processo, designou nova data para a audiência de instrução e julgamento” (e-doc. 1, p. 4).



    As reclamantes ponderam que “[o] fato de tratar-se de contrato cível VERBAL não tem o condão de inaplicabilidade da decisão de suspensão dos processos relacionados ao Tema 1389 do STF” (e-doc. 1, p. 5).



    Postulam que “



    “sejam julgados procedentes os pedidos realizados na presente Reclamação, para que seja determinada a suspensão imediata da Reclamação Trabalhista de n.º 0010948-79.2024.5.03.0186” (e-doc. 1, p. 5-6).



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que a autoridade reclamada fundamentou o indeferimento do pedido de sobrestamento do Processo nº 0010948-79.2024.5.03.0186 e a manutenção de audiência inicial por videoconferência, por não haver contrato escrito entre as partes. Vide:



    “No caso em vertente, consoante ata de audiência de id 09b05ce, a parte ré pugnou pela suspensão da tramitação da presente lide, ao argumento do reconhecimento da repercussão geral no ARE nº 1532603, Tema nº 1389, no qual o STF estaria analisando a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 



    Todavia, in casu, verifico que as reclamadas não cuidaram de juntar aos autos contrato de prestação de serviços autônomos, a fim de comprovar que o reclamante prestou serviços como representante comercial, conforme alegado em defesa. 



    Assim, uma vez que somente o contrato de trabalho admite a forma verbal (art. 443 da CLT), e não havendo prova nos autos (ao menos pré-constituída) quanto ao aludido trabalho autônomo, tratando-se, pois, de mera alegação da parte reclamada, indefiro o requerimento formulado. Vale dizer que, quando o contratante não fizer um contrato escrito, terá que discutir, sim, nesta seara, o vínculo de emprego, se esta alegação está na exordial e negada na defesa, sem documento que arrime a alegação. Portanto, o presente feito não foi suspenso pelo Gilmar Mendes. 



    Para prosseguimento, designo audiência de instrução para o dia 22/07/2025, 13h, mantidas as cominações anteriores. 



    A audiência acontecerá por meio de VIDEOCONFERÊNCIA.



    (...)” (e-doc. 8, p. 209 - Grifei).



    Nessa conjuntura, entendo que não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte:



    “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”



    No contexto de estar o Processo nº 0010948-79.2024.5.03.0186 em fase inicial (realização de atos instrutórios) e a decisão reclamada fundamentada na ausência de evidência de contrato civil firmado entre Gabriel Henrique de Oliveira (ora parte beneficiária) e Parceiro Brasil Desenvolvimento Ltda., Express Aluguéis Brasil Eireli e Ads Marketing e Desenvolvimento Ltda. (ora partes reclamantes), entendo que a presente reclamação é usada em caráter preventivo, como medida para se furtar à comprovação da existência da relação suscitada, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG.



    No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07) 



    “Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 2121 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente